Tribunal: TJDFT
Processo: 0700465-08.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700465-08.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TELMA DOS SANTOS JACOME, ANTONIO DOGIVAN JACOME APELADO: ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA D E S P A C H O O presente recurso encontra-se julgado pelo v. acórdão no 1228166, disponibilizado para publicação em 14.02.2020, conforme certidão (ID 14287749 - Pág. 1). O apelado carreou aos autos a guia de depósito judicial (ID 14596510 - Pág. 1), no valor que entende devido para cumprir a obrigação. Intimem-se os Apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste eventual interesse recursal. Em caso de silêncio, aguarde-se o trânsito em julgado do v. acórdão remetendo-se os autos ao Ilustre Juízo a quo para as providências devidas. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 6 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator